Tribunal: TCU
Processo: 019.199/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com a finalidade de conhecer, coletar e sistematizar informações acerca do planejamento e da gestão orçamentária das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) vinculadas ao Ministério da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento com a finalidade de conhecer, coletar e sistematizar informações acerca do planejamento e da gestão orçamentária das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) vinculadas ao Ministério da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sigilo dos presentes autos, com exceção de eventuais peças classificadas como sigilosas, nos termos da Resolução-TCU 294/2018 e da Portaria-Segecex 15, de 9/9/2016; 9.2. enviar o Relatório de Levantamento e esta deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos - AudEducação para avaliarem a conveniência e oportunidade de atuação do TCU nos objetos de controle tratados no Levantamento, com fulcro nos artigos 33, inciso I e 40, inciso I, da Resolução-TCU 324/2020; 9.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.